Tribunal: TJPA
Processo: 0000751-10.2011.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000751-10.2011.8.14.0010

APELANTE: CLEICE DA CRUZ FERREIRA

APELADO: DEOCI DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. INTIMAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, sob o fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito, após o não comparecimento da parte autora à audiência designada para coleta de material genético. O apelante sustenta a nulidade da sentença, porque a intimação postal da genitora do autor para a realização do exame de DNA foi considerada válida embora o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceira pessoa estranha ao processo, e requer o retorno dos autos à origem para redesignação do ato instrutório. Subsidiariamente, pede a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho ao processo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da intimação para a coleta de material genético, subsiste a sentença de improcedência fundada na suposta desistência da prova pericial.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 248, §1º, do CPC exige, para a validade da intimação postal de pessoa física, a entrega da correspondência diretamente ao destinatário, com assinatura própria no aviso de recebimento.

4.

A assinatura do aviso de recebimento por terceiro estranho ao processo invalida o ato de comunicação, porque impede a certeza de que o destinatário efetivamente tomou ciência da intimação.

5.

A presunção de validade das intimações remetidas ao endereço constante dos autos não afasta a exigência legal de assinatura do próprio destinatário quando se trata de intimação postal de pessoa física.

6.

A ausência da parte autora à audiência de coleta de DNA, sem prévia intimação válida, não configura desistência da prova pericial nem autoriza o julgamento de improcedência por falta de prova do fato constitutivo do direito.

7.

A sentença fundada em premissa fática equivocada, consistente na suposta regularidade da intimação postal, incorre em error in procedendo e deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução.

8.

O provimento do pedido principal prejudica o exame do pedido subsidiário de extinção sem resolução do mérito por abandono da causa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação postal de pessoa física somente é válida quando o aviso de recebimento é assinado pelo próprio destinatário. 2. A assinatura do aviso de recebimento por terceiro estranho ao processo torna nulo o ato de comunicação processual. 3. A falta de intimação válida para a coleta de material genético impede o reconhecimento de desistência da prova pericial. 4. É nula a sentença que julga improcedente ação de investigação de paternidade com base em ausência de prova decorrente de intimação postal inválida, devendo os autos retornar à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, §1º, 274, parágrafo único, 485, III, §1º e §6º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2488338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2023670/SP, 4ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 20.06.2022; STJ, REsp nº 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.06.2020, DJe 22.06.2020; Súmula 421/STJ.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação cível e passo a sua análise.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
KAUÊ DA CRUZ FERREIRA,
representado por sua genitora
CLEICE
DA CRUZ FERREIRA, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos ajuizada em desfavor de DEUCI DOS SANTOS SILVA, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na inicial, a parte autora narrou que o requerido e a genitora do autor tiveram relacionamento íntimo entre os meses de fevereiro e maio de 2006, do qual nasceu Kauê da Cruz Ferreira, registrado apenas com o nome materno. Alegou que o requerido se negou a reconhecer a paternidade, razão pela qual requereu

o reconhecimento judicial da paternidade biológica, mediante realização de exame de DNA; a retificação do assento de nascimento; e a fixação de alimentos em percentual equivalente a 50% do salário-mínimo.

Citado (Id. 20163102), o réu apresentou contestação (Id.

20163115) por meio da Defensoria Pública, admitindo dúvida quanto à paternidade e requerendo a realização do exame de DNA para confirmação do vínculo biológico. Subsidiariamente, caso comprovada a paternidade, propôs o pagamento de alimentos no valor de R$ 100,25 mensais, alegando renda de aproximadamente R$ 800,00 como mototaxista e já arcar com pensão alimentícia em favor de outra filha.

Em decisão saneadora, o juízo determinou a produção de prova pericial genética e designou data para coleta de material biológico das partes. Consta nos autos aviso de recebimento (AR) dirigido à genitora do autor, porém assinado por terceira pessoa, estranha ao processo (Id.

20163130). No dia designado para a coleta, a parte autora não compareceu.

O juízo considerou caracterizada a desistência da produção da prova pericial e abriu prazo de dez dias para que as partes se manifestassem acerca do interesse na produção de outras provas (Id. 20163141). Diante do silêncio das partes, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, por entender que a autora deixou de provar o fato constitutivo de seu direito, extinguindo o feito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a parte autora opôs Embargos de Declaração, apontando erro de premissa fática: a sentença afirmou que a autora foi devidamente intimada para a audiência, quando, na realidade, o AR foi assinado por terceiro estranho. O juízo não acolheu os embargos e manteve a sentença (Id.

20163150).

Em suas
razões recursais
(Id. 20163151) o apelante formulou dois pedidos em ordem subsidiária. No pedido principal, a apelante requer a anulação da sentença por
error in procedendo
, alegando nulidade da intimação postal e pleiteando o retorno dos autos à origem para que seja redesignada a audiência de coleta de DNA. Subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade, pede a reforma da sentença para extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 20163154).

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.

22532230).

É o relatório.

VOTO

A questão central deste recurso é de natureza processual e tem solução clara à luz da lei e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O
art. 248, §1º, do CPC/2015,
é expresso ao estabelecer que a intimação de pessoa física por via postal somente se perfectibiliza com a entrega da correspondência diretamente ao destinatário, devendo sua assinatura constar no respectivo aviso de recebimento. Confira-se:

Art. 248.

§1º
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo

O STJ, ao interpretar referido dispositivo, firmou entendimento de que, tratando-se de pessoa física, a assinatura do AR por terceiro estranho ao processo invalida o ato de citação ou intimação, por ausência de certeza quanto ao recebimento da comunicação pelo próprio destinatário. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato.
2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha, o art. 248, § 4º, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio, o que não é a hipótese dos autos.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2488338 SP 2023/0328578-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts . 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" ( REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j . em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).
2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.
3 . Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

No caso dos autos, é incontroverso que o aviso de recebimento da correspondência enviada à genitora do autor, destinado a intimá-la da audiência de coleta de material genético, foi assinado por terceira pessoa estranha à relação processual. Esse fato foi expressamente reconhecido pelo próprio juízo nos autos dos embargos de declaração, ainda que sem reconhecimento de suas consequências jurídicas.

A interpretação adotada pelo juízo de primeiro grau, de que a intimação seria válida por se presumir que o destinatário tomou ciência da correspondência, não se sustenta. O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, não afasta a exigência expressa do art. 248, §1º, aplicável à citação e, por extensão analógica, à intimação postal de pessoa física.

Não se pode presumir a ciência quando a própria lei determina que o ato somente se aperfeiçoa com a assinatura do destinatário.

Sendo nula a intimação, é inválida a conclusão de que houve desistência da prova pericial por parte da autora. Sem intimação válida, a ausência da apelante à audiência de coleta de DNA não configura desinteresse processual, muito menos autoriza o julgamento de improcedência dos pedidos por falta de prova do fato constitutivo.

A sentença, portanto, foi proferida com base em premissa fática equivocada e deve ser anulada por
error in procedendo
. O vício é insanável e prejudicial à parte autora, pois acarretou julgamento de mérito desfavorável sem que lhe houvesse sido dada a oportunidade de produzir a prova que constitui o núcleo da demanda.

Em razão do provimento do pedido principal, fica prejudicado o exame do pedido subsidiário formulado pela apelante, que postulava a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono de causa. Com a decretação da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, a questão perde objeto.

Registra-se, à título de completude, que mesmo se superada a questão da nulidade da intimação, não se poderia cogitar de abandono de causa válido.

O art. 485, §1º, CPC exige que a parte seja previamente intimada de forma pessoal e válida para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não ocorreu; e tendo sido ofertada contestação, a extinção por abandono dependia de requerimento do réu (art. 485, §6º, CPC), pressuposto que também não foi observado.

Não há condenação em honorários advocatícios recursais, tendo em vista que ambas as partes são assistidas pela Defensoria Pública do Estado do Pará, aplicando-se, por analogia, o entendimento que afasta a condenação quando a Defensoria atua nos dois polos da demanda (Súmula 421/STJ, com adaptação ao caso concreto).

Custas processuais suspensas em face da gratuidade deferida a ambas as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem, para realização das providências cabíveis e regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletronica

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 27/05/2026